Tribunal: STF
Processo: HC 108808
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Pretensão de discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita Precedentes. Regimental não provido.



    1. A questão ventilada na impetração não constitui matéria a ser examinada na via do habeas corpus, eis que não concerne à liberdade de locomoção do ora agravante.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.